Tribunal: TJMT
Processo: 1001671-15.2021.8.11.0037
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001671-15.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Aquisição, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARIA ROSA MARCOLINO NUNES - CPF: 014.431.139-99 (APELADO), LEO NUNES - CPF: 507.902.189-68 (ADVOGADO), FREDERICO NAUFAL BOSSONARO - CPF: 266.907.788-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – POSSE DE VEÍCULO – COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE – PENHORA – RESISTÊNCIA DO EMBARGADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL A SEU DESFAVOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

RESp. 1452840/SP firmou entendimento de que "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão

suportados

pela

parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar

ou

insistir

na

impugnação

ou

recurso

para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".

Conforme sedimentado pelo STJ, se a parte embargada oferecer resistência aos embargos de terceiro tendo conhecimento de que a posse é de terceiro, impõe-se a condenação em honorários. Na impugnação aos embargos, o banco apelante insiste que deve permanecer a penhora, oferecendo resistência, de modo que não há de se aplicar o princípio da causalidade pela pretensão resistida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021